Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0703912-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: PC E WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO, WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO DECISÃO Intimada, nos termos do despacho de id. 29088965, a agravante-exequente noticia a prolação de r. sentença no cumprimento de sentença originário e a perda superveniente do interesse recursal (id. 29197387). Isso posto, não conheço do agravo interno (id. 27137561), art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora